Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-21.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000361-21.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMARIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CICERO GUILHERME MAMEDE TELES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que, nos autos de ação de consumo, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, apesar de oportunizada a juntada de documentos, sustentando o agravante ser aposentado e não possuir condições de arcar com custas sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência financeira e das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário.

5. O magistrado pode exigir comprovação da insuficiência quando existirem indícios de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

6. A parte agravante foi intimada a apresentar documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte quanto à juntada de elementos essenciais, como declaração de imposto de renda ou comprovação detalhada de rendimentos e despesas.

7. Os extratos bancários apresentados evidenciam movimentação financeira relevante, incompatível com a alegação de insuficiência econômica.

8. A ausência de prova suficiente da incapacidade financeira afasta o direito à gratuidade, não bastando alegações genéricas.

9. A jurisprudência consolidada reconhece que a concessão do benefício depende de demonstração efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração quando há elementos que a infirmem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015; TJ-MG, AI nº 2730200-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 27/02/2024; TJ-RJ, AI nº 0015255-22.2025.8.19.0000, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 30/04/2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 0715573-71.2021.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000361-21.2026.8.05.9000
, em que figuram como agravante
ADEMARIO SILVA SANTOS e como agravada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11